Tribunal: TJSP
Processo: 2265478-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - REJEIÇÃO - FUNDAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DESVIO DA FINALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - manutenção.

agravo de INSTRUMENTO desprovido